Tribunal: TJES
Processo: 0004350-87.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004350-87.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A

materialidade
e a autoria
do delito
encontra
m
-se consubstanciada
s

no Auto de Resistência e
n
a
coerente e harmônic
a

prova testemunhal, colhida
na esfera policial e em
J
uízo.
E
m situação semelhante à dos autos,
em que o réu tentou atropelar os policiais,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a prática do crime de resistência.

2.
A versão do réu não justifica suas condutas de resistência anteriores, como a fuga em alta velocidade e tentativa de atropelar um dos agentes, bem como encontra-se isolada e sem outras provas a respaldá-la.

3. O
modo de agir do réu, após ter lhe sido dada a ordem de
parada, é
suficientemente apto a configurar o crime de resistência,
não sendo
possível absolvê-lo.

4
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004350-87.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE SILVA FARIA
,

em face

d
a Sentença
de f
ls.
38/39
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal
da
Serra
/ES, que
o
condenou
pela prática do
s
crime
s
de
receptação e resistência
(
artigo
s
180,
caput,
e
3
29,
caput
do CPB
)
, à
s
pena
s
de
1 (um) ano de reclusão e
0
2
(
dois
)

meses
de detenção
,

e
1
0
(
dez
) dias-multa
,
em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direito
.

P
retende-
se
a absolvição
d
o
ré
u quanto ao crime de resistência
,
alega
n
d
o a
insuficiência de provas
e que seria justificada a atuação do réu
.

A respeito dos fatos, n
arra a denúncia
que,
em
26 de fevereiro de 2020, a Guarda Municipal recebeu informações do tráfego de um veículo com restrição de roubo nas ruas do bairro Jacaraípe, na Serra, tendo iniciado a aproximação e ordem de parada, com sinais sonoros e visuais, porém, o réu empreendeu fuga, e, em seguida, tentou atropelar os agentes públicos. Após ser abordado, ainda tentou impedir que fosse algemado, entrando em luta corporal
com um dos guardas.

Após detida análise dos autos, verifico que a

materialidade
e a autoria
do delito

de resistência

encontra
m
-se consubstanciada
s

no Auto de Resistência de fl. 20 do apenso, e
n
a
coerente e harmônic
a

prova testemunhal, colhida
na esfera policial e em
J
uízo.

O
s Guardas Municipais declararam que os sinais sonoros e visuais para que o réu parasse seu veículo foram bastante claros. Além disso, ele acelerou o veículo em direção aos agentes que estavam a pé, só tendo parado quando ouviu um disparo. Em seguida, também tentou impedir sua imobilização, sendo necessário uso proporcional da força para algemá-lo.

Observo que, e
m situação semelhante à dos autos,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a prática do crime de resistência, consoante precedente recente que cito:

“
(...
)
2. O caso em análise não se adéqua à jurisprudência acima citada. A partir das premissas fáticas delineadas pelo Tribunal a quo, verifica-se que a conduta do réu não foi de simples descumprimento de uma ordem de trânsito, mas sim hipótese configuradora do art. 329 do Código Penal, uma vez que,
para opor-se à execução de ato legal, o agente acelerou o carro em direção aos policiais que efetuavam o bloqueio e quase os atropelou - em termos populares, jogou o veículo em cima dos policiais. A atitude não se confunde com a mera fuga, mas configurou verdadeiro ataque direto aos executores da ordem.
3. A efetiva ofensa à integridade corporal do funcionário executor do ato legal não é elementar do delito de resistência, de modo que o fato de não ter havido o efetivo atropelamento dos agentes policiais não exclui a prática do crime,
que se consuma no momento em que o acusado opõe-se a ordem por meio de uma conduta violenta ou ameaçadora.(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.121.731/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

A versão do réu, de que teria apenas se negado a deitar no chão, pois o mesmo estava quente, não justifica sequer suas condutas de resistência anteriores, como a fuga em alta velocidade e tentativa de atropelar um dos agentes, bem como encontra-se isolada e sem outras provas a respaldá-la.

Portanto,
o modo de agir do réu, após ter lhe sido dada a ordem de
parada, é
suficientemente apto a configurar o crime de resistência,
não sendo
possível absolvê-lo.

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO APELO
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.